Tribunal: CARF
Processo: 10240.000696/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000696/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO ASSIST TEC E EXT RURAL EMATER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/11/2006
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, já que todos os temas veiculados na peça recursal são objeto de ação
judicial no mesmo sentido, o que evidencia a concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 142/149, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 123/133, a qual julgou procedente em parte o lançamento das contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à glosa dos valores compensados informados nas
GFIP, conforme descrito na NFLD, de DEBCAD 37.116.878-3, às fls. 3/40, relativa a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000696/2008-61
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000696/2008-61

competências compreendidas no período de 08/2001 a 11/2006, lavrada em 28/03/2008, com
ciência da RECORRENTE em 22/04/2008, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 805.233,75.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 45/48), a fiscalização informou ter
constatado, por meio de análise das GFIP, que a RECORRENTE efetuou compensações nas
seguintes competências: Agosto/2001 a Novembro/2001, Janeiro/2002 a Outubro/2002,
Setembro/2004, Fevereiro/2005, Maio/2005 a Agosto/2005, Novembro/2005 a Janeiro/2006,
Março/2006, Abril/2006, Junho/2006, Julho/2006 e Setembro/2006 a Novembro/2006. Intimada
a apresentar documentos que lastreassem a origem do crédito, a contribuinte apresentou as guias
de recolhimento, mas não apresentou de forma satisfatória a memória de cálculo das
compensações efetuadas, pois deixou de demonstrar a conversão das moedas (Cruzeiro e
Cruzeiro Real), os valores e índices de correção.
Ademais, quando questionada sobre a origem das compensações efetuadas, a
contribuinte alegou que efetuou recolhimentos do SAT no período de janeiro/1992 a
fevereiro/1996 quando possuía isenção das contribuições previdenciárias (Entidade Filantrópica).
Sobre o tema, a fiscalização esclareceu que a partir de 01/01/1994 a contribuinte teve cancelada
a isenção das contribuições através do Ato Cancelatório no 001/2005, em face do qual foi
apresentado Recurso Voluntário, sendo que a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social negou provimento ao recurso e manteve o Ato Cancelatório. Ato contínuo,
a RECORRENTE impetrou o Mandado de Segurança n° 2006.41.00.001084-5 e chegou a obter
liminar favorável em 31/06/2006, a qual suspendeu o Ato de Cancelamento de Isenção de
Contribuições Sociais n° 001/2005. Contudo, em 01/11/2006 a 2a Vara Federal denegou a
segurança vindicada e, por consequência, revogou a liminar.
Por fim, a fiscalização informa que na presente ação fiscal foram lavradas as
Notificações Fiscais de lançamento de Débito (NFLD) e Autos de Infração (AI) a seguir
relacionados:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 53/63. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000696/2008-61

A interessada foi pessoalmente cientificada da notificação em 22/04/2008, conforme
assinatura constante da fl. 01. Em 20/05/2008, a mesma apresentou defesa tempestiva
(fls. 51/60), por meio de seu bastante procurador (fl. 63), com anexos de fls. 62/106,
reclamando, em síntese, que:
I — O crédito constituído referente ao período de 01/2001 a 03/2003 está contaminado
pela decadência, nos termos do artigo 150, §4°, do CTN. Por esta razão, requer a
desconstituição desta porção do crédito;
II - O Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005, de 21/02/2005, que cancelou a sua
isenção a partir de 01/01/1994, é nulo, posto que o enquadramento legal utilizado pelo
mesmo encontra-se sob efeito suspensivo, desde 16/06/2000, data da publicação do
acórdão do STF na ADI n° 2.028-5/DF, que produz efeitos oponíveis contra todos, nos
precisos termos do artigo 11, §1°, da Lei n° 9.868/99, o que considera violação ao
princípio da legalidade;
III — O Ato Cancelatório n° 001/2005 é ilegal e abusivo, por vulnerar o artigo 146, II,
da Constituição Federal/1988, bem como o princípio da hierarquia das leis, insculpido
no artigo 59, eis que se funda na Lei n° 8.212/91, artigo 55, que, por ser ordinária,
mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria, além de materialmente
inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de "entidade beneficente de
assistência social" e pretender restringir a extensão da "imunidade" consagrada no artigo
195, §7°, da Lei Maior.
IV - Em decorrência da suspensão da eficácia do §4°, acrescido ao artigo 55 da Lei n°
8.212/91, pelo artigo 1° da Lei n° 9.732/98, o INSS está impedido de cancelar as
isenções em fruição, à mingua de norma válida e eficaz que lhe outorgue competência
para tanto.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 123/133):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/11/2006
DÉBITO REGULARMENTE LAVRADO. Crédito previdenciário constituído dentro
das técnicas fiscais e atendendo à legislação previdenciária vigente é plenamente
regular, em conformidade com o art. 37, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores c/c art.
142 do C.T.N.
DECADÊNCIA. O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei n° 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante
n° 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por
força do disposto no art. 103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo
art. 2° da Lei n° 11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos.
CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EFEITOS.
Não permitido em processo administrativo reabrir-se a discussão de mérito já apreciado
em outro processo.
MATÉRIA PRECLUSA. Questão não provocada a debate em primeira instância,
quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação
da petição impugnativa inicial, e que somente vem a ser demandada posteriormente, em
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000696/2008-61

peça impugnatória de processo administrativo diverso daquele em que ocorreu a
consolidação administrativa da matéria, constitui matéria preclusa da qual não se toma
conhecimento.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento, qual seja, das
competências compreendidas até o período de 11/2002 (inclusive), em razão da regra de
contagem do art. 173, inciso I, do CTN; ao tempo em que também entendeu pela decadência das
competências compreendidas no período de 12/2002 a 03/2003 (inclusive), nos termos do art.
150, §4, do CTN, uma vez que a ciência do lançamento ao contribuinte ocorreu em 22/04/2008.
Assim, restou decadente o período até 03/2003, inclusive, permanecendo os
valores lavrados nas demais competências.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/06/2009,
conforme AR de fl. 141, apresentou o recurso voluntário de fls. 142/149 em 20/07/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, momento
em que afirma não estar discutindo no presente caso “‘a validade ou não do ato que cancelou a
sua
isenção
-
Ato
Cancelatório
de
Isenção
n°
001/2005’,
mas,
sim,
a
insubsistência/improcedência do lançamento que ensejou a lavratura da NFDL vergastada”.
Neste sentido, afirma que houve cerceamento do seu direito de defesa na medida que a
autoridade julgadora de primeira instância afirmou não ser possível reabrir a discussão da mesma
matéria.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém
não merece conhecimento em razão do adiante exposto.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Em primeiro plano, cumpre ressaltar que a RECORRENTE reiterou os
argumentos da impugnação ao tempo em que sustenta que o Ato Cancelatório n° 001/2005 é
inválido, argumentando que o mesmo utiliza enquadramento legal que se encontra com eficácia
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000696/2008-61

suspensa, qual seja, o inciso III do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.732, de
11/12/98.
Argumenta ainda que o ato cancelatório desconsiderou a decisão proferida pelo
Plenário do STF no julgamento da ADI 2.028-5/DF, que suspendeu, “... até a decisão final da
ação direta, a eficácia do art. 1°, na parte em que alterou a redação do art. 55 inciso III, da Lei
n° 8.212, de 24/7/1991, e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem como dos arts. 4°, 5°e 7°, da Lei
n° 9.732, de 11/12/1998”. Em decorrência de tal suspensão da eficácia do §4°, o INSS estaria
impedido de cancelar as isenções em fruição, à mingua de norma válida e eficaz que lhe
outorgue competência para tanto.
Reclama também que o Ato Cancelatório de Isenção n° 001/2005 é ilegal e
abusivo, por vulnerar o artigo 146, II, da Constituição Federal/1988, bem como o princípio da
hierarquia das leis, insculpido no artigo 59, eis que se funda na Lei n° 8.212/91, artigo 55, que,
por ser ordinária, mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria, além de
materialmente inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de “entidade beneficente
de assistência social” e pretender restringir a extensão da “imunidade” consagrada no artigo 195,
§7°, da Lei Maior.
A despeito das alegações acima, a RECORRENTE afirma que não pretende
rediscutir o Acórdão n° 2115/2005 proferido pelo CRPS e que cancelou a isenção de
contribuições previdenciárias a que fazia jus a RECORRENTE. Alega que pretende, tão
somente, o reconhecimento da improcedência do lançamento referente às contribuições
previdenciárias, bem como à multa que lhe foi imposta pela fiscalização, tendo em vista que a
presente autuação baseia-se no referido cancelamento da isenção.
No mais, a defesa da contribuinte gira em torno do seu reconhecimento como
entidade imune e da invalidade do ato cancelatório da isenção proferido pelo INSS, não havendo
nenhum questionamento acerca da efetiva existência dos créditos informados em GFIP e
utilizados para compensar as contribuições declaradas em GFIP, objeto da glosa que culminou
no presente lançamento.
Nota-se que foi amplamente discutido e claramente explicado no julgamento de
piso que não cabe a rediscussão da matéria abordada no Acórdão n° 2115/2005 da 4a Câmara do
CRPS (acostado às fls. 113/121). Entendo que foi correto o posicionamento da autoridade
julgadora de primeira instância.
O presente lançamento decorreu única e exclusivamente da falta de comprovação
da origem dos créditos utilizados para compensar as contribuições previdenciárias em GFIP.
Quando intimada, a contribuinte não apresentou uma memória de cálculo satisfatória a fim de
dar respaldo às compensações por ela efetuadas. Ademais, quando questionada sobre a origem
do crédito, alegou que se tratavam de recolhimentos indevidos de SAT no período em que era
isenta das contribuições previdenciárias.
Contudo, não há como realizar qualquer modificação no lançamento com base
apenas nos argumentos de defesa apresentados pela RECORRENTE.
Em primeiro lugar, porque a RECORRENTE até a presente data sequer
comprovou que a origem do crédito utilizado para compensar as contribuições em GFIP foi, de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000696/2008-61

fato, o suposto recolhimento do SAT no período de 01/1992 a 02/1996, eis que até o momento
não foi apresentada a memória de cálculo solicitada pela autoridade lançadora desde a
fiscalização.
Ademais, mesmo considerando verdadeira a afirmação acerca do crédito utilizado
nas compensações, entendo que não merece reforma o lançamento. Isto porque, nesta situação
hipotética, o presente caso é um reflexo do que restou definitivamente decidido na esfera
administrativa quando entendeu-se pelo cancelamento da isenção reclamada pela
RECORRENTE. Da leitura do Acórdão n° 2115/2005 da 4a Câmara do CRPS (fls. 113/121)
verifica-se que foi negado provimento ao recurso da contribuinte e, consequentemente, restou
mantido “o Ato Cancelatório emitido pelo descumprimento do inciso III do art. 55 da Lei n°
8.212/91, que declarou cancelada a isenção concedida à recorrente a partir de 01/01/1994”.
Assim, valendo-se desta norma individual e concreta (e que era plenamente válida
à época do lançamento, pois a decisão da CRPS restou definitiva), a autoridade fiscal
simplesmente afastou o argumento da contribuinte de que os créditos tiveram origem em
recolhimentos indevidamente realizados enquanto entidade isenta, pois tal argumento ia de
encontro à decisão da CRPS (ademais, repita-se, em nenhum momento houve a comprovação de
que os créditos informados em GFIP eram, de fato, oriundos dos recolhimento de SAT
alegados). Portanto, não há como sustentar a tese de insubsistência/improcedência do presente
lançamento.
Outrossim, em face da decisão que manteve o Ato Cancelatório de sua isenção, a
RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 0001081-28.2006.4.01.4100 (numeração
antiga 2006.41.00.001084-5), conforme faz prova o seguinte trecho do acórdão proferido pelo
TRF da 1a Região ao apreciar a apelação interposta pela RECORRENTE em face da sentença
que denegou a segurança por ela pleiteada (documento extraído de <https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200641000010845&pA=2006410000 10845&pN=10812820064014100>):
A presente apelação foi interposta pela ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – EMATER à sentença que
denegou a segurança ao fundamento de que a impetrante não comprovou que faz jus à
isenção das contribuições previdenciárias patronais.
A apelante sustenta, em síntese, que o INSS está impedido de cancelar as isenções em
fruição, concedidas com base na legislação pretérita, à míngua de norma dotada de
eficácia que outorgue competência para tanto, enquanto não julgada definitivamente a
ADI 2028.
(...)
A documentação constante nos autos não é suficiente para demonstrar o enquadramento
da impetrante como beneficiária da imunidade tributária prevista na Constituição, uma
vez que não preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN. Ademais, não foram
cumpridas as exigências para o gozo da isenção do art. 195, § 7o, da Carta Magna,
contidas no art. 55 da Lei 8.212/1991, vigente à época da impetração.
(...)
Ademais, a impetrante não preencheu os requisitos da Lei 3.577/1959, uma vez que o
certificado de entidade de fins filantrópicos não tem validade indeterminada, e que os
membros da sua diretoria percebiam remuneração.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.368 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000696/2008-61

Ante o exposto, nego provimento à apelação.
É como voto.
Ou seja, verifica-se que a matéria de defesa apresentada pela RECORRENTE
(suspensão de dispositivos do art. 55 da Lei no 8.212/91 pela ADI 2.028-5/DF) foi levada à
apreciação do Judiciário, sendo certo que referidas razões não podem mais ser objeto de
apreciação na esfera administrativa, nos termos da Súmula no 01 deste CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ou seja, tendo em vista que cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre o tema,
não cabe mais discutir o tema na esfera administrativa, pois a decisão judicial sempre
prevalecerá.
Evidentemente, caso haja decisão judicial favorável à contribuinte para
reconhecer a invalidade do ato cancelatório de sua isenção, todos os lançamentos que
comprovadamente tiveram origem no referido ato de cancelamento serão, obviamente, atingidos.
Sendo assim, entendo que não merece ser conhecido o Recurso Voluntário
apresentado pela RECORRENTE por duas principais razões:
(i)
Não houve em nenhum momento a comprovação da origem do crédito
utilizado pela contribuinte para a compensação das contribuições efetuadas
em GFIP, sendo este o cerne do presente lançamento oriundo da glosa das
compensações pleiteadas; e
(ii)
Toda a matéria recursal da contribuinte, que trata da suposta
incompetência do INSS para efetuar o ato cancelatório de isenção das
contribuições, foi questão levada à apreciação do Poder Judiciário. Ou
seja, ainda que fosse possível a sua rediscussão nestes autos (o que admite-
se apenas para argumentar), houve a nítida renúncia às instâncias
administrativas quanto ao tema.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital